Tribunal: TJBA
Processo: 8006020-74.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006020-74.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
IZABELA RIOS LEITE

APELADO: JENNIFER FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
TACITO PEREIRA DE OLIVEIRA, IGOR NOVAES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA INDEVIDA. CONSUMO ATÍPICO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA) contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por JENNIFER FERREIRA LIMA, diante de cobranças anormais nas faturas de julho e agosto de 2024, que apresentaram aumento de consumo superior a 1.300%, seguido de corte no fornecimento de água. A sentença declarou a inexigibilidade dos débitos, determinou o refaturamento com base na média de consumo dos seis meses anteriores, condenou a Ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e confirmou a tutela antecipada anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

Examina-se a legitimidade das faturas referentes a julho e agosto de 2024, diante de consumo atípico e desproporcional registrado pelo hidrômetro, bem como a ocorrência de dano moral decorrente da interrupção do fornecimento de serviço essencial sem comprovação de débito legítimo.

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da medição pelo hidrômetro é relativa e pode ser afastada diante de indícios de erro e ausência de justificativa plausível para consumo exacerbado.

A própria concessionária reconheceu inconsistência na fatura de agosto ao reduzi-la de 163m3 para 65m3, indicando falha na prestação do serviço.
Não houve comprovação de vazamento ou alteração no padrão de consumo, o que reforça a anormalidade das medições.
O corte no fornecimento de água durante discussão judicial sobre a cobrança é medida desproporcional, em afronta ao CDC.

O dano moral é presumido diante da suspensão indevida de serviço essencial, sendo adequada a indenização fixada em R$ 8.000,00, em consonância com precedentes do TJBA.

Majoração dos honorários advocatícios para 20%, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

"A cobrança de faturas com consumo atípico e desproporcional, sem justificativa plausível e com posterior correção pela própria concessionária, autoriza o refaturamento com base na média dos meses anteriores."

"É devida a indenização por danos morais pela suspensão indevida do fornecimento de água, serviço público essencial, durante discussão judicial sobre a legitimidade da cobrança."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, 14, 22; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 54 e 362 do STJ; TJ-BA, APL nº 0000402-84.2016.8.05.0138; TJ-BA, APL nº 8081541-03.2020.8.05.0001; TJ-BA, APL nº 0546431-90.2018.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8006020-74.2024.8.05.0110
, em que figura como Apelante
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A
e como Apelada
JENNIFER FERREIRA LIMA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA